Tribunal: STF
Processo: Rcl 80113
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido no Processo 0023121-12.2020.8.19.0209, por afirmado descumprimento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, firmados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 706/DF e 713/DF.



    Alega a reclamante:



    1. Na origem, tratam os autos de ação revisional ajuizada por Amanda Moura Daher, Lucas Cesar Santiago e Luísa Zagar de Souza em face da entidade mantenedora da Unigranrio, Instituição de Ensino Superior (IES), ora Reclamante, por meio da qual pleitearam a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais sob a argumentação de onerosidade excessiva superveniente e desequilíbrio contratual. 



    2. Em suma, a narrativa está alicerçada no fato de serem os requerentes estudantes do Curso de Medicina, e que em razão das medidas compulsórias de isolamento social para o combate e prevenção à Covid-19, as aulas presenciais foram substituídas por aulas mediadas por tecnologia da informação e comunicação (TICs), o que justificaria, em seu entender, a redução do valor das mensalidades no percentual de 50% (cinquenta por cento). 



    3. O d. Juízo a quo, por meio da r. decisão prolatada em 8.7.2020, com a devida vênia, equivocadamente, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a redução do valor das mensalidades em 30% (trinta por cento) (doc. 3): [...]



    4. Em seguida, foram opostos embargos de declaração pelos requerentes, sendo a decisão integrada nos seguintes termos (doc. 4): [...]



    5. Em sede de sentença, proferida em 16.5.2024, o d. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido autoral (doc. 5): [...]



    6. Após, foi interposto o recurso de apelação pela Reclamante (doc. 6). No entanto, a 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 28.4.2025 (ou seja, depois das decisões prolatadas nas ADPFs 706 e 713), negou provimento ao recurso de apelação, utilizando os seguintes fundamentos (doc. 7 – Decisão Reclamada): [...] (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em suma, que a autoridade reclamada:



    [...] desconsiderou completamente a tese firmada através do julgamento das ADPFs 706 e 713, isto porque, deixou de aplicar os entendimentos firmados por meio do controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que realizou interpretação judicial unicamente fundamentada na eclosão da pandemia e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, assim como em suposta redução de custos por parte da instituição de ensino, o que é inconstitucional (doc. 1, p. 7).



    Argumenta que:



    [...] o STF, no julgamento das ADPFs 706 e 713, decidiu ser inconstitucional qualquer decisão judicial que imponha descontos lineares, desconsiderando as peculiaridades de cada caso, e isso engloba a particularidade dos contratos, as especificidades de cada IES e os efeitos da crise para ambas as partes contratantes. 



    21. Entendeu ainda, que o conteúdo de tais decisões viola frontalmente os preceitos fundamentais inerentes à livre iniciativa, à isonomia e à autonomia universitária, o que causa grave comprometimento da ordem e da segurança jurídica, justificando o provimento das ADPFs com a finalidade de eliminar, de forma obrigatória e eficaz, os atos judiciais tidos como violadores. 



    22. Com relação ao caso em tela, a decisão reclamada manteve a sentença de procedência que havia determinado a redução das mensalidades no percentual de 30% até a data de retorno das aulas presenciais. 



    23. Em que pese a decisão reclamada tenha mencionado sobre o Termo de Compromisso firmado entre a instituição de ensino e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da Ação Civil Pública de nº 0095579- 69.2020.8.19.0001, não observou que o Termo de Compromisso fixou os percentuais de desconto entre 15% e 30%, durante os meses de abril a dezembro do ano de 2020, e não até o retorno das aulas presenciais. 



    24. Ou seja, a decisão reclamada de forma contraditória e aleatória, determinou a redução da mensalidade em período superior àquele determinado no Termo de Compromisso. 



    25. Pela simples leitura da decisão reclamada, percebe-se, claramente, que não fez qualquer menção à tese firmada através do julgamento das ADPFs 706 e 713 (doc. 1, pp. 10-11 – grifos no original).



    Ao final, requer:



    (a) O imediato julgamento da presente Reclamação, pelo (a) Relator(a), para cassar a Decisão Reclamada, prolatada pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF; 



    (b) Subsidiariamente, caso assim Vossa Excelência não entenda, o deferimento de liminar para obter a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, afastando, por consequência, o desconto linear imposto em decorrência da pandemia da COVID-19, nos termos do artigo 989, inciso II, Código de Processo Civil (CPC);



    [...]



    (e) Ao final, a procedência da presente reclamação, para cassar a Decisão Reclamada, a fim de aplicar o entendimento fixado no julgamento das ADPFs 706 e 713 por esse e. STF, no sentido de que seja reconhecida a inconstitucionalidade do v. acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (doc. 1, pp. 32-33 – sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois o acórdão reclamado afronta o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as ADPFs 706/DF e 713/DF, consignou o seguinte:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.



    1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de entidade de classe, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas.



    2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional.



    3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual.



    4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida.



    5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente.



    6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado igualdade material, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas.



    7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental.



    8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada.



    9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada.



    10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes com resultado sujeito ao escrutínio judicial, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19.



    11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.



    12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide.



    13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado (ADPFs 706/DF e 713/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, 18/11/2021, DJe 29/3/2022 – grifei).



    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SERVIÇO DE ENSINO PRESENCIAL. MEDICINA. PANDEMIA. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES INCIALMENTE CONTRATADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



    1. Trata-se de ação revisional de contrato, em cuja peça inicial pretendem os autores seja a ré condenada a efetuar descontos nas mensalidades do período em que as aulas foram realizadas na modalidade EAD e a ressarcir os valores eventualmente pagos no curso da ação em descordo com o percentual de redução fixado. 



    2. Sentença de parcial procedência. 



    3. Irresignação da instituição de ensino. 



    4. Versa o processo sobre relação de consumo, considerado como consumidor todo aquele que utiliza serviço como destinatário final (art. 2º da Lei nº 8.078/1990) e fornecedor a pessoa jurídica que presta serviços mediante remuneração (art. 3º, e seu §2º, da Lei nº 8.078/1990). Sujeita-se, portanto, às disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor. Releva notar que a presente ação foi ajuizada com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e não na Lei Estadual nº 8.864, de 2020, declarada inconstitucional pelo STF. 



    5. Ao analisar os documentos existentes nos autos, nota-se que os apelados cursaram graduação em medicina na instituição financeira ré, cujo contrato celebrado foi para a prestação de serviço educacional na modalidade presencial, seguindo as orientações do Ministério da Educação, que não permite ser o referido curso ministrado a distância. Evidenciada, deste modo, a alteração das condições inicialmente contratadas, que afetaram os apelados, haja vista que a carga horária prática representava mais da metade do conteúdo do período que cursavam. A questão em análise, ainda que relacionada a um acontecimento imprevisível e que a todos atingiu, subsome-se ao disposto no inciso V, do art. 6º e no inciso III, do §1º, do art. 51, do ambos do CDC, a seguir transcritos. Desta forma, o pagamento integral por serviços que não foram prestados no mesmo período caracteriza onerosidade excessiva para os autores, justificando a atuação do Poder Judiciário para adequar as contraprestações. 



    6. Acresce consignar que a ora apelante informou ter firmado Termo de Compromisso, no bojo da ação de nº 0095579-69.2020.8.19.0001, demonstrando que ponderados os efeitos da crise sanitária no tocante aos discentes e à própria ré, restou caracterizada a necessidade da redução temporária dos valores cobrados. Além disto, indica que a relação contratual foi, de fato, afetada em razão da alteração da modalidade contratada, impondo-se a readequação do valor das mensalidades. 



    7. Releva consignar, ademais, que estando devidamente amparado nas peculiaridades do caso concreto, o entendimento ora adotado não desafia a autoridade do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF nº 713/DF (ADPF nº 713/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado Em 18/11/2021, Processo Eletrônico Dje-059 Divulg 28-03-2022 Public 29-03-2022). 



    8. Não há que se falar em inversão dos ônus da sucumbência ou em sucumbência recíproca, na espécie, vez que o pedido inicial era a condenação da ré a proceder os descontos nos meses em que as aulas foram prestadas na modalidade EAD e a ressarcir os valores eventualmente pagos no curso da ação em descordo com o percentual de redução fixado e este foi julgado procedente, cabendo ao vencido arcar com os honorários e demais verbas sucumbenciais. 



    9. Recurso a que se nega provimento (doc. 6, pp. 2-3).



    Como se vê, o ato impugnado, ao considerar que o contrato firmado entre as partes previa a prestação de serviço educacional presencial para o curso de Medicina, cuja carga horária prática representava mais da metade do conteúdo, entendeu que a alteração da modalidade de ensino durante a pandemia acarretou uma mudança significativa nas condições inicialmente pactuadas, resultando em onerosidade excessiva aos estudantes. Ademais, apontou que a instituição firmou Termo de Compromisso em outro processo judicial, o que demonstraria a necessidade de readequação temporária dos valores cobrados em decorrência da referida alteração contratual.



    Não há notícia, nos autos, de produção de provas que pudessem quantificar de forma individualizada o que a instituição de ensino efetivamente gastou ou deixou de gastar com a transposição das aulas presenciais para o ambiente virtual, sendo certo que a situação que o Supremo Tribunal Federal buscou coibir foi justamente a concessão de descontos lineares baseados em mera presunção de desequilíbrio contratual.



    Não houve, dessa forma, individualização do caso concreto, de modo a calcular as perdas ou ganhos efetivamente suportados por ambas as partes.



    Concluo, portanto, que o ato reclamado violou a autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: Rcl 58.786/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/4/2023; Rcl 60.066/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/6/2023; Rcl 51.617/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/3/2023; Rcl 59.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2023; e Rcl 63.177/PE, da minha relatoria, DJe 2/2/2024.



    É importante observar que os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal não impediram que os contratos vigentes na época da pandemia da Covid-19 fossem reequilibrados por ordem judicial. Todavia, é importante que existam fundamentos específicos para cada caso concreto. 



    Nesse sentido, reporto-me a julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso muito semelhante, também da reclamante:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL NA MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ASSENTADO NAS ADPFS 706 E 713. OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE DESCONTO LINEAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE DE CADA UM DOS ESTUDANTES COM JUSTIFICATIVA NO GRANDE NÚMERO DE HORAS-AULA PRESENCIAIS QUE DEIXARAM DE SER MINISTRADAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão que impôs a redução de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mensalidade do curso de graduação (medicina) em instituição de ensino superior no contexto da pandemia da COVID-19. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se viola o assentado na ADPF 706 e na ADPF 713 a determinação judicial para abatimento de 15% do valor das mensalidades de curso de graduação de instituição de ensino superior (medicina) em virtude das horas-aula presenciais que deixaram de ser ministradas por conta da pandemia da COVID-19. III. Razões de decidir 3. Na ADPF 706 e na ADPF 713, esta Corte assentou a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da COVID-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 4. Considerando que as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica deste caso - cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas práticas que não ocorreram - conclui-se que o caso é de parcial provimento ao agravo. Deve ser afastado, em face da reclamação, somente o desconto linear de 15% (quinze por cento). Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 317 do Código Civil, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC) IV. Dispositivo e tese 5. Contestação recebida como agravo regimental, ao qual se dá parcial provimento (Rcl 60.066/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11/10/2024).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, referentes à mesma reclamante: Rcl 55.768/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/8/2023; Rcl 63.693/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2024; Rcl 69.065/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/7/2024; Rcl 78.859/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/5/2025; e Rcl 78.744/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2025.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que uma nova decisão seja proferida, em observância às decisões prolatadas na ADPF 706/DF e na ADPF 713/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator